Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-73.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o, II e V do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Órgão ministerial busca o afastamento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, se mantida, a prevalência da reincidência. Confissão considerada, com prevalência da reincidência. Pena aumentada. Recurso parcialmente

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o, II e V do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Órgão ministerial busca o afastamento do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, se mantida, a prevalência da reincidência. Confissão considerada, com prevalência da reincidência. Pena aumentada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500438-73.2018.8.26.0372, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MOISES
OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de fixar
a reprimenda em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além
do pagamento de 15 (quinze) diárias de multa, à razão menor da lei, nos termos da
fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. sentença recorrida como posta.
V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372 -Voto no 13.136
2
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Moises Oliveira dos Santos
Comarca: Araraquara
Voto no 13.136
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
e restrição de liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o, II e V
do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Órgão
ministerial busca o afastamento do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e, se mantida, a
prevalência da reincidência. Confissão considerada, com
prevalência da reincidência. Pena aumentada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 313/321) interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença
que julgou a ação procedente, condenando o réu ao cumprimento de pena privativa
de liberdade equivalente a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do
pagamento de 15 (quinze) dias de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito
de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das
vítimas (cf. art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 45), e recebida às fls. 49. O réu
foi devidamente citado (fls. 98), e apresentou defesa (fls. 53/63). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória (fls. 288/291
e 310/311), contra a qual o Parquet se insurge.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372 -Voto no 13.136
3
Não satisfeito, o órgão ministerial apela, buscando o
afastamento do reconhecimento da confissão espontânea e, se mantida, pela
prevalência da circunstância agravante da reincidência.
Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da
sentença (fls. 340/346).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento
do recurso (fls. 376/379).
É o relatório.
Consta da exordial que na madrugada do dia 04 de outubro
de 2018, o ora incriminado, agindo de comum acordo e identidade de propósitos
com outras pessoas não identificadas, restringindo a liberdade do motorista Gerson e
mediante grave ameaça contra sua pessoa, subtraiu, para si, o caminhão trator,
M.BENZ/AXOR, ano 2014, e seus dois semi-reboques SR/Guerra, pertencentes à
empresa Luciano Mendonça Transportes Eireli ME (fls. 46/48).
Restou apurado que o apelado, em concurso com outras
pessoas não identificadas, subtraiu o caminhão trator e dois semi-reboques,
avaliados em R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais cf. auto de avaliação às
fls. 195/196), pertencentes à empresa vítima.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372 -Voto no 13.136
4
não se constatando qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio
deste Sodalício, passa-se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Destarte, quanto ao mérito recursal e frente ao conjunto
incriminatório, tem-se que o juízo condenatório era de rigor.
Assim determinada a reprovação penal, passa-se a verificar a
dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, pela existência de maus antecedentes.
Na segunda etapa, todavia, em que pese grande divergência
jurisprudencial, entende-se que não é cabível a compensação da reincidência com a
confissão. Entretanto, em havendo menção expressa à referida atenuante, como um
dos critérios a embasar o decreto condenatório (fls. 289), não há como se afastar a
sua incidência ao caso.
O apelado afirmou que se encontrava no caminhão, mas não
o roubou, sendo apenas contratado para dirigir o veículo em questão pela quantia de
três mil reais. Detalhou que a pessoa que o contratou lhe disse que furtaria o bem e,
como passava por uma situação financeira difícil aceitou. Afirmou que a pessoa que
o contratou ingressou no caminhão, ocasião em que permaneceu no carro em que
haviam se deslocado. Ingressou no caminhão, onde também estava o motorista
deste, que lhe disse como conduzir o veículo, deixando, após, a cabine. Conduziu o
caminhão até o local combinado, desengatou a carreta em Jaú e seguiu para Jundiaí,
a fim de deixar o caminhão. Foi abordado por policias e lhes disse que o bem era
subtraído. Não sabe para onde a vítima foi levada por Castor (cf. mídia).
Como se pode notar, houve sim confissão por parte do réu de
sua participação no roubo, e tal confissão corroborou as demais provas constantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372 -Voto no 13.136
5
dos autos, devendo ser aceita para os fins determinados pela lei. A sua
desconsideração, como pretende o Ministério Público, não pode ser aceita.
Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a
reincidência é circunstância preponderante, o que não significa que prevalece,
sozinha, quando em confronto com atenuantes. Sendo assim, adequado considerar
que a confissão do réu enfraquece a recidiva, de tal maneira que a sua valoração
deve se dar em fração menor do que o normal em 1/12 (um doze avos).
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entres
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
de
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372 -Voto no 13.136
6
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19.05.2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21.08.2015).
Na terceira fase, de rigor o aumento no patamar de 3/8 (três
oitavos), fração esta a ser aplicada quando do reconhecimento de duas causas de
aumento (emprego de arma e concurso de pessoas), como no caso em testilha,
segundo reiterada jurisprudência, salientando-se, por oportuno, que os agentes
participaram ativamente da ação, não se podendo desconsiderar o concurso de
pessoas e dar prevalência, por assim dizer, ao emprego de arma.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 6 (seis)
anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 15
(quinze) diárias de multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse patamar,
ante a ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500438-73.2018.8.26.0372 -Voto no 13.136
7
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por dois
dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, a fim de
fixar a reprimenda em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
além do pagamento de 15 (quinze) diárias de multa, à razão menor da lei, nos termos
da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator